Tribunal: STF
Processo: HC 134878
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR. ART. 420, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SITUAÇÃO DE FATO QUE PERMITE A SUPERAÇÃO DO VERBETE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – A superação da Súmula 691/STF é possível quando as peculiaridades do caso revelam flagrante ilegalidade ou teratologia apta a ensejar o conhecimento da ordem de habeas corpus.



    II – A intimação da sentença de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público, nos termos do art. 420, I, do Código de Processo Penal. 



    III – O acusado deve ser intimado formalmente da nova decisão de pronúncia, ainda que nada tenha modificado quanto ao comando da primeira. Precedentes.



    IV – A falta de defensor constituído no momento da publicação de decisão e o transcurso do prazo recursal prejudica a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. No caso concreto, a reabertura do prazo para o oferecimento de recurso ao órgão colegiado prestigia o princípio da razoabilidade e a garantia da ampla defesa e do contraditório.



    V – Habeas corpus não conhecido. 



    VI - Ordem concedida, de ofício, para determinar a reabertura do prazo recursal.